Tribunal: TJPA
Processo: 0009350-80.2016.8.14.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. LEI N.º 13.654/18. RETROATIVIDADE BENÉFICA.1. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, de ofício, sem alteração da pena, por existir outra qualificadora.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0009350-80.2016.8.14.0003
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: ALENQUER

APELANTE: ARIEL DE JESUS MIRANDA
ADVOGADO: DR. MERESON EDER LOPES BENTES
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. LEI N.º 13.654/18. RETROATIVIDADE BENÉFICA.
1. Em face da alteração implementada pela Lei n.º 13.654/2018, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, de ofício, sem alteração da pena, por existir outra qualificadora.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Alenquer, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ARIEL DE JESUS MIRANDA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 28.10.2016, por volta de 4:40h, o acusado, juntamente com outros três meliantes não identificados, fazendo uso de uma arma branca, assaltou a vítima M. D. N. R. D. S., subtraindo-lhe a bolsa e a mala que levava, juntamente com seu filho, em direção ao porto da cidade, empreendendo fuga em seguida, porém, foi preso ainda em flagrante delito. Por tal conduta, o acusado foi incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 50/57, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando apenas pela exclusão da qualificadora do uso de arma por ausência de provas suficientes (fls. 63/76).

Constam contrarrazões às fls. 78/81.

Às fls. 88/91, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
apenas quanto à desclassificação do crime de roubo quanto ao uso de armaa.

Primeiramente, esclareço que, em que pese no pedido final de seu recurso o Apelante ter pedido a desclassificação para roubo simples, ele foi condenado nas qualificadoras do uso de arma e concurso de agentes e toda a fundamentação recursal dirigiu-se ao uso de arma, até porque o depoimento da vítima foi muito claro de que foi abordada por mais de três pessoas, daí porque a provaa daa qualificadora do concurso de agentes e é sólida.

No que tange ao uso de arma, em que pese a argumentação da defesa se referir à pseudo ausência de provas do uso de uma arma branca no crime, com a introdução da Lei n.º 13.654, de 23.04.2018, a qual alterou o art. 157, do CP, para revogar o §2º, I, e criar o § 2º-A, estipulando como qualificadora apenas o uso de arma
de fogo
, impõe-se a exclusão da qualificadora do uso de arma branca, sem alteração da pena, pois não foi a única qualificadora aplicada, e acima já foi apontado que o depoimento da vítima em relação à existencia de mais um agente na prática do crime é suficiente para a condenação.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls. 50/57, para excluir a qualificadora do uso de arma, mantendo, no entanto, a pena, face à existência de outra qualificadora.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator